Tribunal: TJES
Processo: 5005845-21.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005845-21.2026.8.08.0000

PACIENTE: EDSON DOS SANTOS SANTANA

Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL BRUNO GIOVANELLI TESCH - ES41314, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. JUNTADA DE MÍDIAS AUDIOVISUAIS. ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE FUGA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de EDSON DOS SANTOS SANTANA contra ato do JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, que determinou a segregação cautelar após condenação em plenário do Tribunal do Júri à pena de 30 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado. A defesa alega nulidade do julgamento por cerceamento de defesa e violação à plenitude de defesa, sob o argumento de que o órgão acusador utilizou mídias probatórias em plenário sem a devida ciência prévia da defesa técnica, em descumprimento ao prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de arquivos digitais contendo depoimentos e interrogatórios já constantes nos autos físicos configura nulidade por violação ao artigo 479, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a gravidade da conduta e o histórico de evasão do paciente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Elementos probatórios que integram os autos físicos desde a instrução criminal e permanecem acessíveis às partes não configuram documentos novos, o que afasta a tese de cerceamento de defesa pela juntada eletrônica próxima à data do julgamento.

A ausência de impugnação sobre eventuais dificuldades de acesso a arquivos digitais em tempo razoável antes da sessão plenária acarreta a preclusão da matéria.

O artigo 479, do Código de Processo Penal, visa impedir a introdução de elementos surpresa e desconhecidos pelas partes, não se aplicando a provas produzidas sob o crivo do contraditório durante a primeira fase do rito do júri.

A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública fundamentam a prisão preventiva, especialmente quando o paciente permanece foragido por longo período e não comparece ao próprio julgamento.

O quantum da pena aplicada, a reincidência específica em crimes graves e a revelia do paciente evidenciam risco real de nova fuga e justificam a custódia cautelar.

O princípio da confiança no Juiz da causa confere relevância ao posicionamento do magistrado de primeiro grau, o qual detém maior proximidade com os fatos e as provas para aferir o periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Inexiste nulidade no uso de mídias audiovisuais em plenário quando o conteúdo já compõe os autos e teve a produção realizada sob o contraditório em fase anterior.

A revelia e o histórico de evasão do distrito da culpa constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva após a condenação pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal; art. 479, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de precedentes específicos com numeração na decisão fornecida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005845-21.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON DOS SANTOS SANTANA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. JUNTADA DE MÍDIAS AUDIOVISUAIS. ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE FUGA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de EDSON DOS SANTOS SANTANA contra ato do JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, que determinou a segregação cautelar após condenação em plenário do Tribunal do Júri à pena de 30 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado. A defesa alega nulidade do julgamento por cerceamento de defesa e violação à plenitude de defesa, sob o argumento de que o órgão acusador utilizou mídias probatórias em plenário sem a devida ciência prévia da defesa técnica, em descumprimento ao prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de arquivos digitais contendo depoimentos e interrogatórios já constantes nos autos físicos configura nulidade por violação ao artigo 479, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a gravidade da conduta e o histórico de evasão do paciente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Elementos probatórios que integram os autos físicos desde a instrução criminal e permanecem acessíveis às partes não configuram documentos novos, o que afasta a tese de cerceamento de defesa pela juntada eletrônica próxima à data do julgamento.

A ausência de impugnação sobre eventuais dificuldades de acesso a arquivos digitais em tempo razoável antes da sessão plenária acarreta a preclusão da matéria.

O artigo 479, do Código de Processo Penal, visa impedir a introdução de elementos surpresa e desconhecidos pelas partes, não se aplicando a provas produzidas sob o crivo do contraditório durante a primeira fase do rito do júri.

A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública fundamentam a prisão preventiva, especialmente quando o paciente permanece foragido por longo período e não comparece ao próprio julgamento.

O quantum da pena aplicada, a reincidência específica em crimes graves e a revelia do paciente evidenciam risco real de nova fuga e justificam a custódia cautelar.

O princípio da confiança no Juiz da causa confere relevância ao posicionamento do magistrado de primeiro grau, o qual detém maior proximidade com os fatos e as provas para aferir o periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Inexiste nulidade no uso de mídias audiovisuais em plenário quando o conteúdo já compõe os autos e teve a produção realizada sob o contraditório em fase anterior.

A revelia e o histórico de evasão do distrito da culpa constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva após a condenação pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal; art. 479, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de precedentes específicos com numeração na decisão fornecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005845-21.2026.8.08.0000

PACIENTE: EDSON DOS SANTOS SANTANA

Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL BRUNO GIOVANELLI TESCH - ES41314, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDSON DOS SANTOS SANTANA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0055315-07.2012.8.08.0030, em razão de ter sido condenado em sessão plenária do Tribunal do Júri e submetido à segregação cautelar, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, o cerceamento de defesa e a ameaça à plenitude de defesa, aduzindo nulidade pela utilização de mídias probatórias em plenário pelo órgão acusador sem a devida ciência prévia, visto que os arquivos digitais contendo depoimentos e o interrogatório foram anexados aos autos em 20 de março de 2026, nos termos do art. 479, do CPP, e a defesa não tomou ciência oficial da juntada, além de tentativas anteriores de acesso via balcão virtual terem restado infrutíferas, o que acarretaria prejuízo processual grave diante da condenação pelo placar de 4x3 e nulidade do julgamento.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Verifica-se dos autos que o paciente, EDSON DOS SANTOS SANTANA, foi denunciado e posteriormente condenado pela prática de homicídio qualificado, ocorrido em 04 de junho de 2012, por volta das 10h20min, na Avenida Paraná, Bairro Aviso, em Linhares-ES. Consta da peça acusatória que o denunciado, imbuído de animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Daniel Flávio, de forma inopinada e a partir de um veículo, o que impossibilitou qualquer reação defensiva do ofendido.

O Conselho de Sentença, em sessão plenária realizada no dia 23 de março de 2026, reconheceu, por maioria de votos, ser o paciente o autor dos disparos, rechaçando a tese de negativa de autoria e confirmando a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, havendo sido fixada a sanção definitiva em 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Sob tal ótica, quanto à alegação de nulidade por cerceamento de defesa decorrente da juntada extemporânea de mídias audiovisuais ao drive eletrônico, observa-se que a autoridade coatora, ao enfrentar a arguição em plenário, consignou que tais documentos não eram novos, mas sim elementos que sempre integraram os autos físicos do processo.

Ressaltou-se, ainda, que a defesa técnica teve acesso integral aos autos físicos e digitais durante a instrução, de modo que a dificuldade em analisar a mídia deveria ter sido questionada em tempo razoável antes da sessão, o que não ocorreu, operando-se, em tese, a preclusão da matéria.

Nesse prisma, não se vislumbra a violação ao art. 479, do Código de Processo Penal, visto que o dispositivo visa coibir a introdução de elementos totalmente desconhecidos pelas partes no limiar do julgamento, o que não parece ser o caso de provas produzidas sob o contraditório durante a primeira fase do rito do júri.

Ademais, no que tange ao periculum libertatis, a decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva do paciente após a condenação fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Destarte, o Juízo
a quo
sublinhou a gravidade concreta da conduta e o fato de o paciente ter desaparecido após ser colocado em liberdade em 2018, não tendo sequer comparecido ao seu julgamento, o que culminou na decretação de sua revelia.

Tal comportamento demonstra risco real de nova fuga, justificando a manutenção da custódia cautelar para assegurar que a sanção imposta seja efetivamente cumprida, especialmente diante do quantum de pena aplicado e da reincidência específica em crimes graves.

Digno de nota salientar, ainda, que a sentença condenatória goza de presunção de legitimidade, tendo sido proferida pelo juiz natural da causa após veredicto soberano do Tribunal do Júri.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)